Tribunal: CARF
Processo: 13864.720104/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720104/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.896 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SUTUREX DO BRASIL COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÉDICO -
CIRÚRGICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
LIMITE DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS A PARTIR DO ANO CALENDÁRIO
SUBSEQUENTE
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação do Simples Nacional, deve ser excluído deste sistema de tributação
no ano calendário subsequente ao que ocorrer o excesso de receita. Não
realizada a exclusão do Simples por comunicação da pessoa jurídica, cabe a
exclusão de ofício, conforme preceituado no inciso I do artigo 29 e alínea "b",
inciso V, artigo 31 da Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006,
combinados com o inciso I do artigo 75; inciso I do artigo 76 e item 2 alínea -
a", inciso II do artigo 73 da Resolução CGSN no. 94, de 29 de novembro de 2001.
Nova inclusão no Simples depende da formalização da opção nos moldes
legais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720104/2013-49
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.896 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720104/2013-49

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-67.815, proferido pela 15a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
Em breve resumo dos fatos, o presente processo teve origem em razão de
Representação Fiscal às e-fl. 2, propondo a exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.
Em razão dos fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 28 a 32) e
autos de infração (e-fls. 33 a 105), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional através de
Ato Declaratório Executivo no 32, de 08 de julho de 2013, publicado no Diário Oficial da União
em 16 de julho de 2013 (e-fl. 110), em virtude de ter sido apurado, após procedimento fiscal,
receita bruta excedente ao limite estabelecido para a permanência dessa no regime do Simples
Nacional no ano calendário de 2008. Excluindo do Simples Federal com efeitos a partir de
01/01/2007 e do Simples Nacional a partir de 01o de janeiro de 2009.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 127 a 133.
Alegando ter apresentado defesa contra os autos de infração lavrados contra a contribuinte e que
essa estava pendente de julgamento. Defendeu também ofensa às garantias constitucionais e ao
Código Tributário Nacional.
A 15a Turma da DRJ/RJ1 negou provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da contribuinte dos regimes simplificados de tributação. Ementa segue
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade, ilegalidade, arbitrariedade ou injustiça de atos legais e infralegais
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LIMITE DE RECEITA BRUTA
ANUAL.
Tendo sido comprovado que a empresa excedeu o limite de receita bruta anual admitida
para a permanência do Simples Nacional, reputa-se correta a sua exclusão de ofício do
regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.896 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720104/2013-49

A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/12/2014
(e-fl. 188) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 190 a 196) no dia 08/01/2015, destacando em
apertada síntese o que segue:
Alega a Recorrente que apresentou recurso voluntário em relação ao processo
MPF no 08.12000-2011-00373 (processo administrativo da SRF n°. 13864.720054/2013-08), e,
até o julgamento final desse processo, não se tem a decisão definitiva quanto à manutenção ou
exclusão da recorrente do Simples Nacional, devendo o Ato Declaratório Executivo no 32
permanecer suspenso.
Destaca ainda que a exclusão do Simples Nacional feriu o direito adquirido, uma
vez que operou por todo o ano de 2009 sem receber qualquer notificação da Receita Federal. A
exclusão com efeito retroativo, afirma, desestrutura a contabilidade da empresa, ferindo a
vedação ao confisco.
Defende ainda que o Ato Declaratório Executivo de exclusão é de julho de 2013 e,
por conseguinte, só deveria surtir efeitos a partir de agosto de 2013, conforme Lei no 9.732/98,
ou a partir da notificação do contribuinte. A lei só deve retroagir para beneficiar o contribuinte.
Ao final, requereu a suspensão do Ato Declaratório Executivo no 32, até
julgamento final do MPF no 08.12000-2011-00373, devendo ser acolhido o recurso para
restabelecer a suplicante ao Simples Nacional e declarando nulo o ADE.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme relatado, o presente processo foi iniciado com a Representação Fiscal
para Exclusão do Simples (fl. 02) na qual o auditor fiscal afirma que em procedimento fiscal
junto à contribuinte acima qualificada constatou que esta, no ano calendário 2008, auferiu receita
bruta em montante superior ao limite para permanência no Simples Nacional, conforme art. 3o,
II, da Lei Complementar no 123/2006. A matéria tributável apurada, relativamente ao ano-
calendário 2008, foi lançada de ofício conforme autos de infração acostado às fls. dos autos e
formalizada no Processo Administrativo no 13864.720054/2013-08.
A Recorrente inicia a sua defesa alegando a necessidade de se aguardar o deslinde
do processo administrativo no 13864.720054/2013-08 para análise dos presentes autos de
exclusão da mesma do Simples Nacional.
Em relação a esse tópico, oportuno destacar que o processo administrativo
referenciado já foi julgado em sessão ocorrida aos 14 de junho de 2018, Acórdão no 1202-
003.261, cuja 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, na Relatoria do Conselheiro Caio
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.896 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720104/2013-49

Cesa Nader Quintella, não conheceu da matéria constitucional alegada e, na parte conhecida,
negou provimento ao recurso voluntário, vide ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
NULIDADE
SOB
ARGUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedada a discussão, em esfera administrativa, sobre o afastamento de normas sob o
argumento de violação a dispositivos constitucionais, sendo tal matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário. Não compete ao CARF analisar e declarar a
inconstitucionalidade de lei ou normativo (Art. 26A do Decreto no 70.235/72 e Súmula
CARF no 2).
DEPÓSITO BANCÁRIO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE.
É permitido ao Fisco analisar informações do contribuinte constantes de documentos e
registros de Instituições Financeiras, inclusive contas de depósitos e de aplicações,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, devidamente justificados em documento próprio acostado
aos autos, em obediência ao Decreto no 3.724/2001 e às hipóteses do art. 33 da Lei no
9.430/96, independentemente de autorização judicial.
Após a edição da Lei Complementar no 105/2001 e decisão definitiva do E. Supremo
Tribunal Federal, prevaleceu entendimento de que a norma veiculada não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas, sim, em transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, também protegida do acesso indevido de terceiros.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA.
CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA
DE
CONJUNTO
PROBATÓRIO
HÁBIL.
MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento de ofício dos tributos correspondentes sempre
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos lá creditados. Não há
conflito objetivo de tal norma com o conteúdo do art. 43 do CTN.
Diante da legítima constatação de omissão de receitas tributáveis, cabe ao contribuinte o
ônus da prova da insubsistência da infração. As alegações do contribuinte devem ser
cabalmente comprovadas através de meio hábil, com teor diretamente relacionado aos
créditos constituídos.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CONTRIBUIÇÕES
E
DEMAIS
TRIBUTOS.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. MESMA FUNDAMENTAÇÃO E DESFECHO.
No que tange à acusação de omissão de receitas, quando ausentes fundamentos
distintos, aquilo decidido em relação ao IRPJ também motiva a manutenção ou a
exoneração das exigências de CSLL, de Contribuição para o PIS, de COFINS e das
Contribuições Previdenciárias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.896 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720104/2013-49

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer da matéria
constitucional alegada e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo o Acórdão recorrido.
(Acórdão publicado em 23 de agosto de 2018).
Logo, em relação ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do recurso
voluntário, esse não merece maiores esclarecimentos, tendo em vista o julgamento acima
apontado.
Outrossim, como visto, no processo administrativo que analisava os valores da
receita bruta apurados, os argumentos apresentados pela Recorrente não foram confirmados e o
recurso voluntário foi julgado improcedente. Considerando o exposto, a acusação da fiscalização
de que a Recorrente teria ultrapassado o limite legal para sua permanência no Simples Nacional
no ano-calendário de 2008 se confirmou.
A Recorrente defende ainda que a sua exclusão do Simples Nacional feriu o
direito adquirido, uma vez que operou por todo o ano de 2009 sem receber qualquer notificação
da Receita Federal.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a Recorrente ultrapassou o limite da receita
bruta estabelecido pelo Simples Nacional no ano-calendário de 2008. O auto de infração foi
lavrado em 2013, contudo a empresa tinha conhecimento do seu faturamento, embora declarasse
valor menor, pois entendo não proceder qualquer alegação de ignorância da receita bruta no ano
calendário de 2008, isso seria um completo descontrole empresarial e fiscal.
A alegação de que só foi fiscalizada em 2013 e operou em 2009 sem receber
qualquer comunicação não procede. Isso porque, conhecedora da sua própria contabilidade, era
dever da Recorrente requerer ela mesma a exclusão da sistemática no ano de 2009, assim como
determina a LC no 123/2006, vide abaixo:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 , devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
§9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente
à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais,
ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente
se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por
cento) do limite referido no inciso II do caput.
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.896 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720104/2013-49

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta
previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início
de atividade.
Considerando isso, o caso presente trata de exclusão obrigatória e a própria
Recorrente era quem deveria ter requerido sua exclusão para o ano calendário subsequente ao
atingimento do limite da receita bruta estabelecido por lei complementar, como não o fez, a
Receita Federal precisou excluir de ofício.
Diante disso, improcede a alegação da Recorrente de ferir direito adquirido ou a
alegação de vedação ao confisco, visto que era dever da Recorrente requerer a sua saída do
Regime Simplificado para no ano calendário de 2009.
Ademais, o presente processo trata de exclusão do Simples Nacional, não há
lançamentos ou cobranças, não tendo que se falar em vedação ao confisco.
Ainda, a Recorrente defende que o Ato Declaratório Executivo de exclusão é de
julho de 2013 e, por conseguinte, só deveria surtir efeitos a partir de agosto de 2013, conforme
Lei no 9.732/98, ou a partir da notificação do contribuinte.
Não obstante o inconformismo da Recorrente, não assiste razão suas colocações.
Primeiramente, o Simples Nacional é regido pela Lei Complementar no 123/2006 e por
Resoluções do CGSN. A Lei no 9.732/98 altera dispositivos da Lei no 9.317/1996, que trata do
Simples Federal. São Regimes simplificados distintos e, por conseguinte, a legislação de um não
se aplica ao outro.
Não há que se falar em desobediência à retroatividade de lei mais benéfica, pois
como dito são institutos diferentes, regimes distintos e regidos por leis diferentes.
Ademais, a Lei Complementar no 123/2006 estabelece a retroatividade da
exclusão, nos moldes abaixo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.896 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720104/2013-49

Diante disso, a exclusão da Recorrente a partir de 01/01/2009 observa o exposto
em Lei Complementar e, portanto, não há reparos a ser realizados.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital